Tribunal: TJDFT
Processo: 0006567-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Receptação. Prova. Dolo. Culpabilidade. Regime prisional. Pena de multa. Gratuidade de justiça.
1 - No crime de receptação, se o produto de crime estava em poder do acusado, tem ele o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita desse. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - A forma de aquisição da coisa produto de crime - de pessoas que ofereceram as vigas em frente à casa do apelante, entregando-as de forma parcelada, em carrinho, sem apresentarem nota fiscal ou recibo de pagamento pelo material, por valor bem inferior ao comercializado -, não deixam dúvidas de que o acusado tinha ciência da origem ilícita dessas, sendo descabida a absolvição.
3 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
7 - Apelação não provida.